Tribunal: TJMT
Processo: 1030048-38.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030048-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDILSON PACHECO SILVA - CPF: 594.831.721-87 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE TOI EM CONTESTAÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA APOSTA NO TOI – INSPEÇÃO UNILATERAL – FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – DEFERIMENTO DA LIMINAR ABSTENDO O CORTE – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARTE DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, já que o documento apresentado foi assinado por terceiro estranho à lide, o que foi devidamente impugnado pelo promovente, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida à declaração da inexistência da fatura impugnada.

Tendo havido o deferimento de liminar abstendo a interrupção dos serviços, bem como o pagamento de valores indevidos pelo promovente, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo havido comprovação de quitação de valores, faz jus o promovente a repetição do indébito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a retificação das faturas, bem como a condenando ao pagamento de indenização por danos morais e a repetição do indébito, em virtude de cobranças indevidas a título de recuperação de consumo, já que o TOI juntado demonstra inspeção acompanhada por terceiro estranho à lide, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:

I-

O reconhecimento da inexistência dos montantes em questão;

II-

A retificação das faturas dos meses de agosto a setembro de 2020, devendo ser considerado
utilizando os 03 (três) meses subsequentes
em que a leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a Requerida apresentar aos autos as faturas retificadas com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu vencimento

em que a leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a requerida apresentar aos autos a fatura retificada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu vencimento;

III-

Ratifico a decisão de tutela de urgência concedida (id. 42525033);

IV-

Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação;

V-

O reconhecimento da repetição indébito, sendo arbitrado o valor de
R$ 835,36 (oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)
a ser pago ao Requerente pela Requerida, com juros a partir do evento danoso,
sendo na data de 27/08/2020
.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o medidor da parte autora estava auto religado direto no barramento da caixa, bem com que a caixa de medição estava sem lacre, o que por si só já se verifica manipulação por ação humana. Alega, ainda, que o TOI foi devidamente assinado, demonstrando que houve acompanhamento da inspeção.

Sustenta que as cobranças são devidas e que inexiste ato ilícito praticado pela concessionária.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que as cobranças de faturas a título de recuperação de consumo são indevidas, já que a inspeção realizada pela concessionária ocorreu de maneira unilateral.

Apesar de ter havido a juntada do TOI n° 745462 em contestação, o mencionado documento foi assinado por terceiro estranho à lide (Edylaine), o que foi impugnado especificamente pelo promovente, o qual afirma desconhecer a pessoa que assinou o termo, já que somente o mesmo e sua genitora residem no local. Afirma, ainda, que não teve conhecimento de qualquer vistoria realizada na sua unidade consumidora.

Tal como fundamentado pelo magistrado de origem, entendo que a inspeção e as cobranças são indevidas, posto que decorrentes de cobrança relativa à fatura de recuperação de consumo cujo procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e da ampla defesa.

Tendo as fotos e o laudo juntados sido produzidos de forma unilateral, não podem ser aceitos como meio de prova.

É devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não restou observado no presente caso, de modo que indevida a fatura de recuperação de consumo.

Ressalto que no presente caso houve deferimento de liminar (Id. 95142117) determinando que a concessionária se abstivesse de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na UC do promovente. E, ainda, que restou comprovado na inicial que o consumidor realizou o pagamento de parte dos valores cobrados indevidamente, justamente por receio de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ou de ter os serviços suspensos.

Tais situações caracterizam a falha na prestação do serviço e dão ensejo ao pagamento de indenização por dano moral, conforme já fixado pelo magistrado na sentença, não havendo qualquer reparo a ser feito, já que o
quantum
indenizatório foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo havido comprovação de quitação de valores, faz jus o promovente a repetição do indébito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021